Tribunal: TCU
Processo: 019.329/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6783/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.329/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cezar Henrique Rodrigues de Oliveira (XXX.354.212-XX); Domingos Cereja Gomes da Silva (XXX.353.677-XX); Jose Crepaldi Castillo (XXX.562.319-XX); Jose Ramon Silva (XXX.395.476-XX); Lars Erik Tofte (XXX.096.525-XX); Lucio Fernandes Paitax (XXX.632.709-XX); Nilfam Jose de Oliveira (XXX.308.806-XX); Robson Rios da Rocha (XXX.039.165-XX); Rogerio Rodrigues (XXX.624.299-XX); Sergio Augusto David (XXX.810.231-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.